Tribunal: TJPA
Processo: 0804790-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804790-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804790-56.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800028-48.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA

IMPETRANTE: DR. HIAGO FERREIRA MENDES - OAB RS 119746

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RÉUS FORAGIDOS. MULTIPLICIDADE DE DENUNCIADOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A medida foi decretada em 10/04/2024, no contexto de investigação de organização criminosa voltada à prática de extorsão, com movimentação financeira superior a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e indícios de participação do paciente como destinatário direto de parte significativa dos valores. A denúncia foi recebida em 23/04/2024, sendo relatadas diversas intercorrências no curso do processo, como citação por edital, pedidos de desmembramento, repetição de intimações, nomeações de defensores públicos e sucessivos requerimentos defensivos. Atualmente, o feito aguarda a realização de audiência de instrução designada para 13/06/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à verificação aritmética do tempo de prisão.

4.

Não há inércia estatal ou retardo processual injustificado, uma vez que a demora decorre da elevada complexidade do feito, da multiplicidade de réus e do comportamento dos acusados, inclusive em situações de foragidos, citação por edital, desmembramento processual e substituição de defensores.

5.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos, o modus operandi articulado da organização criminosa, e os riscos à ordem pública e à instrução criminal.

6.

A audiência de instrução já está designada, o que evidencia que o processo segue seu curso regular e que não há desproporcionalidade na custódia cautelar do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido a partir das particularidades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se caracterizando pela simples soma de prazos legais.

2.

A complexidade da causa, a pluralidade de réus, a existência de acusados foragidos e a prática de atos processuais regulares, afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal não deve ser revogada em razão de suposto excesso temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no RHC nº 194.628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804790-56.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800028-48.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA

IMPETRANTE: DR. HIAGO FERREIRA MENDES - OAB RS 119746

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus

impetrado em favor de
JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa,
pugnando liminarmente pela revogação da custódia e/ ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista os motivos expostos na decisão segregatícia, bem como o excesso apontado na inicial, a análise do pedido emergencial foi postergada para momento subsequente ao oferecimento de esclarecimentos pela autoridade impugnada (Id. 25529333).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 21/03/2025, por meio do ofício n°. 015/2025-GAB, oportunidade na qual ressaltou:

“(...)

A operação policial que culminou na prisão do paciente, instaurada em razão do BOP 00080/2023.101952-8, que investigava prática de
extorsão, por meio de redes sociais e aplicativos de troca de mensagens
, contra a vítima Maximiani Ferreira Leal, logo nos primeiros momentos descobriu a participação do paciente no esquema delitivo.

A priori, as autoridade policiais atribuíam ao paciente e à ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES, tia dele, a autoria da prática delitiva, pois
se descobriu,

após levantamento do sigilo bancário
dela (0801522- 79.2023.8.14.0059),
que os valores percebidos ilegalmente da vítima, assim como de uma centena de outras pessoas, haviam sido transferidos imediatamente da conda de ROSANGELA para conta de JOSÉ RENATO.

Nesta mesma fase das investigações, descobriu-se, através dos extratos bancário de ROSANGELA, a
participação de outros agentes
até então encobertos pelo sigilo das movimentações financeiras.

Naquele breve momento de levantamento do segredo, descobriu-se que
o grupo, somente no mês de novembro de 2023, havia movimentado mais de R$ 140.000,00, dos quais o paciente fora destinatário de mais da metade, percebendo, através de 39 transferências, R$ 71.699,01
.

Diante dos elementos de provas previamente constituídos, o delegado que presidia o inquérito policial representou (0800246-76.2024.8.14.0059) pela busca e apreensão domiciliar nas residências dos investigados até então conhecidos (ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES, JOSE RENATO DOMINGUES E SILVA (ora paciente), MAURIELE PEREIRA DUTRA, THALIA BARCELLOS CAMARGO, GIULLIANE MOLINA PEREIRA e RONALDO DA CRUZ GODOY), pela prisão preventiva de ROSANGELA DA ROSA DOMINGUES e JOSE RENATO DOMINGUES (ora paciente).

Em paralelo, o Ministério Público representou pelo sequestro de bens e pela quebra do sigilo fiscal do paciente e dos demais investigados (0800383-58.2024.8.14.0059), a fim de preservar ativos suficientes para o ressarcimento da vítimas.

Ambas as cautelares foram deferidas e os mandados de busca, apreensão e prisão foram parcialmente cumpridos, visto que em 10/04/2024 foram concretizadas as busca e apreensões nas residências de THALIA BARCELLOS CAMARGO, MAURIELE PEREIRA DUTRA, GIULLIANE MOLINA PEREIRA, RENATO DOMINGUES E SILVA e ROSÂNGELA DA ROSA DOMINGUES, não sendo possível a realização da busca residencial no domicílio de RONALDO DA CRUZ GODOY, morador da de cidade de Novo Hamburgo/RS. Naquela ocasião também foram cumprias as ordens de prisão cautelar de JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA e ROSÂNGELA DA ROSA DOMINGUES.

Durante a oitiva dos investigados, o paciente, THALIA, GIULLIANE e MAURIELE relataram que não participavam do golpe, apenas cediam suas contas bancárias para BRUNO SILVA DA COSTA que, em troca, os remunerava mensalmente pela cessão.

Entretanto, coligindo os relatos verificou-se que KETLEN e GIULLIANE realizavam a arregimentação de novos participantes para esquema de lavagem de dinheiro, aparentemente, engendrado por BRUNO SILVA DA COSTA.

Contrapondo o relato dos demais, ROSANGELA negou conhecer BRUNO SILVA DA COSTA, o que, de certa maneira, contradiz os demais acusados, já que, como indicado nas investigações preliminares,
a conta de ROSANGELA concentrava a arrecadação do produto do crime e dela se espraiava os valores para as contas dos outros réus, destacando-se que a parcela destinada ao paciente era bem superior à dos outros acusados, demonstrando que, ao contrário do que fora alegado por eles, estes recebiam bem mais do que a quantia de R$ 600,00 mensais pela cessão das contas bancárias, demonstrando evidente participação nos lucros da investida delitiva, cada um em percentual diverso, possivelmente correspondente a sua respectiva atuação.

Diante dos novos relatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e o sequestro de bens de BRUNO SILVA DA COSTA e KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA (0800489-20.2024.8.14.0059). Deferidas as ordens, as buscas domiciliares e as prisões restaram frustradas, haja vista que os representados, cientes das investigações, em razão do cumprimento das diligências anteriores, empreenderam fuga.

O
inquérito policial
foi
concluído e protocolizado nos autos em 21/04/2024.

O Ministério Público denunciou o paciente e os demais indiciados, como incursos nas penas dos artigos 158 c/c art. 71 do Código Penal, c/c art. 69 c/c art. 288 do Código Penal e artigo 1º da Lei 9613/1998
, conforme ID 113904356.

A denúncia foi recebida em 23/04/2024 e as cartas precatória para citação dos réus foram expedidas.
Três dias após, a defesa do paciente manejou pedido de revogação em seu favo e de ROSANGELA (ID 114258738).

O Ministério Público, após consulta prévia, posicionou-se desfavorável ao pleito defensivo (ID 114422518).

Pedido denegado ante a ausência de modificação fática e jurídica, analisada anteriormente há 14 dias nos autos 0800246-76.2024.8.14.0059 (ID 114587547).

Em 17/05/2024, a defesa do paciente protocolou novo pedido em favor dele e de ROSANGELA (ID 115729188).

Novamente o Ministério Público apresentou parecer contrário (ID 115987087) e o Juízo acompanhou o posicionamento do Órgão de Acusação (ID 116361470).

Em 01/07/2024 foi apresentada a primeira resposta à acusação
da
ré THALIA BARCELLOS CAMARGO
(ID 119015074).

Determinada a cobrança de resposta às cartas precatórias pendentes de confirmação de cumprimento (ID 119480672).

Em 31/07/2024, a defesa do paciente, após manifestação por mais de uma vez nos autos, pugnou pela sua habilitação e acesso às peças processuais (ID 121907275).

Em 29/08/2024, o Juízo, de ofício, chamou o feito à ordem para, com fundamento no artigo 316, Parágrafo único, do CPP, reanalisar a prisão do paciente e de ROSANGELA. Mantida as prisões, na mesma oportunidade, foi determinada a citação do paciente e de ROSANGELA na casa penal em que se encontravam custodiados, pois, apenas com o retorno das cartas precatórias, que se identificou que o cumprimento do mandado citatório se deu no endereço residencial dos réus, aquele cadastrado no PJE
.

Determinou-se ainda, a renovação da intimação de MAURIELE, haja vista que o causídico por ela indicado não se habilitou nem apresentou defesa nos autos. Renovou-se também a ordem de cumprimento da carta

precatória que visava a citação de RONALDO DA CRUZ GODOY na cidade do Novo Hamburgo/RS, ao passo que, sem prejuízo às diligências, remeteu-se os autos ao Ministério Público para indicação do endereço atualizado dos réus KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO SILVA DA COSTA e GIULIANA MOLINA PEREIRA, não encontrados no endereço indicado na denúncia.

O Parquet, após pesquisas em bancos de dados públicos não logrou êxito na descoberta do paradeiro dos réus, pugnando pela citação editalícia deles (ID 125384761).

Em 06/09/2024, a defesa de MAURIELE juntou resposta à acusação
(ID 125720688).

Em 01/10/2024 determinou-se a citação por edital de KETLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO SILVA DA COSTA e GIULLIANE MOLINA PEREIRA, e, na mesma toada, a cobrança do Juízo Deprecado acerca da conclusão da citação do paciente
, de ROSANGELA e de RONALDO (ID 128136960).

Em 10/10/2024, a defesa de KETLEN e BRUNO pediu habilitação nos autos (ID 128982834 e 128985917).

Em 16/10/2024, a defesa do paciente pediu pela citação dele no presídio, ratificando a ordem do juízo
(ID 129303280). Em 01/11/2024, a defesa replicou o pedido anterior (ID 130424051).

Sem resposta as cartas precatórias, em 22/11/2024, o Juízo determinou, com urgência, a citação do paciente e de ROSANGELA onde estivessem custodiados
.
Em seguida, ratificou a ordem de habilitação dos advogados regularmente constituídos pelos acusados para que exerçam as suas defesas, restituindo-lhes o prazo de apresentação da peça defensiva, e, por fim, determinou o desmembramento do feito em relação a ré GIULLIANE MOLINA PEREIRA, cujo prazo do edital de citação tinha se esvaído sem manifestação
(ID 131658723),
gerando a ação nº 0801693-02.2024.8.14.0059.

Regularmente
citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 05/12/2024
, com novo pedido de revogação de prisão (ID 133090341).

KETLEN apresentou defesa em 09/12/2024 e pugnou pela substituição da ordem de prisão preventiva, ainda não cumprida, pela domiciliar, tendo em vista o seu estado gravídico (ID 133278649).

Em 11/12/2024, tendo em vista o requerimento de ROSANGELA pelo patrocínio a Defensoria Pública, foi deferida a nomeação e a habilitação do Órgão de Defesa, determinada a certificação do decurso do prazo defensivo de BRUNO e, ainda, oficiado ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos do paciente e de KETLEN (ID 133404723).

A Defensoria Publica devolveu os autos ao juízo, sem defesa, tenho em vista que o advogado habilitado em favor de ROSANGELA não havia renunciado aos poderes ale concedidos (ID 133667570).

O Ministério Público posicionou-se aos pedidos do paciente e de KETLEN (ID 133501217). Contudo, o requerimento de KETLEN foi deferido, com a condicionante de que ela deveria informar ao juízo o local em que se encontra para fins de comunicações judiciais. O pedido do paciente, por outro lado, foi rechaçado por mais uma vez, conforme motivação exposta no ID 134050867.

BRUNO, apenas em 03/02/2025, apresentou resposta à acusação (ID 136114590) e ROSANGELA, por meio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apresentou defesa em 10/02/2025 (ID 136587376).

Neste interim, foram requisitadas as informações que ora se apresenta.

Contudo, urge salientar, que na data de hoje,
20/03/2025
, enquanto se relatava a sequência de atos do processo à Douto Relatora,
retornou a carta precatória de citação de RONALDO DA CRUZ GODOY
,
dando-o, por fim, como citado.
E, considerando que o réu pede pelo patrocínio da Defensoria Pública, foi lhe deferido o pleito, determinando-se a habilitação e intimação do órgão defensivo para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.

Atualmente aguarda-se a resposta à acusação do réu RONALDO DA CRUZ GODOY.

No que tange à personalidade da paciente e sua conduta social, não há elementos suficientes no atual momento processual a se destacar.

(...)” [
destaquei
]

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 25651038).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. nº 25758277).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
conheço
a ação mandamental.

No que concerne a alegação de excesso de prazo, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos,
não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal
capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente desde 10/04/2024, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ressalta-se ainda, que o feito envolve estrutura e dinâmica delitivas de alta complexidade, com múltiplos réus em Estados diversos da Federação, desmembramento do processo em razão da condição de foragidos de alguns denunciados e diversos pleitos de revogação de medidas preventivas.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, com audiência híbrida de instrução e julgamento para marcada para o dia 13/06/2025, não havendo excesso a ser corrigido.

Sobre o tema, assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso, o agravante foi preso no dia 6/2/2023 e, em que pese a oneração do tempo de processamento da ação penal, a instrução da primeira fase já foi encerrada. Incidência da súmula 21 do STJ. O recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença de pronúncia ocorreu no dia 2/11/2023. Ainda, vale destacar a consideração feita no acórdão acerca da quantidade e gravidade dos crimes apurados: duas tentativas de homicídio qualificado, lesão corporal e perseguição. Assim, levando em consideração o estágio atual do processo e a soma das penas mínimas em abstrato dos crimes denunciados, o tempo de prisão não se mostra desproporcional. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório,

que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. Conforme os autos, o recorrente teria agredido uma das vítimas em um estabelecimento comercial e, posteriormente, efetuou diversos disparos em dois momentos contra a casa das duas vítimas, pelo fato de uma delas tê-lo indicado a uma vaga de trabalho cuja remuneração foi atrasada. Ademais, o recorrente responde a outro processo, pois, mesmo preso, teria passado a ameaçar sua ex-companheira.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 194.628/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.).

Acerca da questão, assim se manifestou o Órgão ministerial atuante perante a segunda instância:

“(...)

Do exame da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida 20/12/2024, resta demonstrado a sua necessidade, estando com arrimo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, frente ao caso em concreto, pelo que entendeu o Juízo a quo a extrema necessidade de assegurar a ordem pública mediante a gravidade concreta do delito e seu modus operandi articulado: “esquema delitivo complexo, de alta rentabilidade e de abrangência nacional, de modo que a medida cautelar de segregação preventiva se justifica com base em fundamentos concretos de risco à ordem pública e econômica, bem como à comodidade da instrução processual e à aplicação da lei, tendo em conta que metade dos denunciados encontram-se em fuga ou em local incerto e não sabido”.

Para lastrear esse entendimento, cita-se trechos da decisão do Juízo a quo, que além de esposar os motivos da manutenção da segregação, apresentou justificativa para a alegada demora na marcha processual:

“[...]

Em que pese os requerimentos da Defesa de JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA e suas respeitáveis alegações, merece prosperar o posicionamento esposado pelo Órgão Ministerial. Isso porque, no que tange a alegação de demora processual e ausência de previsibilidade de encerramento da instrução, cumpre salientar que a morosidade se justifica, em muito, em decorrência da complexidade da ação penal e da multiplicidade de agentes denunciados. Esclareça-se, ainda, que o comportamento pontual de alguns acusados, por vezes, prejudicou e obstruiu o andamento regular da marcha processual, haja vista que, à título de exemplo, três dos réus encontram-se foragidos, ensejando a necessidade de citação editalícia. Nesse ponto em específico, ROSANGELA, que se encontra presa, embora tenha advogado constituído para patrocínio de sua defesa, também não se manifestou no processo, ensejando a repetição de mandados de intimação para constituição de novo causídico ou defensor público. Há ainda que se ressaltar que dois dos oitos acusado sequer foram encontrados até a presente data, provocando citações fictas e desmembramentos de processos. Tudo isso naturalmente desacelera ou interrompe o processamento regular da ação penal que a todo momento é chamada à ordem para readequação do feito às circunstâncias de fato. Por tudo que se destacou alhures, verifica-se que a ação se encontra em processamento pleno, tendo o Juízo, na medida de suas forças e limitações legais, contornado a contento as dificuldades impostas pelos acusados, com o intuito claro e certo de obstrução processual. Ressalto e repito, como destaca o Ministério Público, que as condições pessoais favoráveis do acusado JOSÉ RENATO DOMINGUES E SILVA, per si, não são suficientes para afastar o decreto prisional que se fundamentou em circunstâncias de elevada e concreta relevância. [...]

No mais, o artigo 312, in fine, do CPP ressalta que a prisão preventiva pode ser decretada "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" e embora exista ressalva legal quanto ao cabimento de medida cautelar alternativa a prisão, tal condição não se adequa ao caso vertente do requerente, uma vez que há elementos informativos e provas pré-constituídas suficientes a demonstrar a materialidade e os fortes indícios de autoria delitiva. Para isso destaco os relatórios de transação financeira e os relatos dos acusados em sede policial, que indiretamente confirmam participação em esquema delitivo complexo, de alta rentabilidade e de abrangência nacional, de modo que a medida cautelar de segregação preventiva se justifica com base em fundamentos concretos de risco à ordem pública e econômica, bem como à comodidade da instrução processual e à aplicação da lei, tendo em conta que metade dos denunciados encontram-se em fuga ou em local incerto e não sabido.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2025